Tribunal: TJDFT
Processo: 0738323-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738323-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYLTON GOMES MARTINS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID54031960) opostos por AYLTON GOMES MARTINS (Réu) em face do acórdão n. 1781559 (ID53445953), proferido nos declaratórios opostos pelo Recorrente impugnando o decisum proferido no agravo de instrumento. Para tanto, alega que o julgado possui contradição que o macula de invalidade. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (Embargado), apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios (ID 55506255), pugnou-se pelo seu desprovimento, ainda, pediu a condenação do Embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por oposição de recurso protelatório. Considerando a possibilidade de acolhimento do pedido do Embargado, com o fim de privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE o EMBARGANTE, para, querendo, manifestar-se sobre o pedido de cominação de multa formulado nas contrarrazões (ID 55506255), no prazo de 05 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2024 15:53:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador